Tribunal: TJDFT
Processo: 0713864-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713864-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Gustavo Nunes de Pinho Agravado: Triunfo - Consultoria Empresarial Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Nunes de Pinho contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo no 0729065-29.2020.8.07.0001. O recorrente requerue a desistência do recurso (Id. 37955467). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente em relação ao presente agravo de instrumento para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator